Tribunal: TJBA
Processo: 8053871-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:

AGRAVO INTERNO no

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053871-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARILEIDE BARBOSA DOS SANTOS FARIAS

Advogado(s)
:
MATHEUS AUGUSTO SIMOES CHETTO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA INADMISSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA QUE AUTORIZE A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PODER DO JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – O indeferimento de produção de prova oral não se enquadra nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do CPC, que contém rol de natureza taxativa, razão pela qual o Agravo de Instrumento não comporta conhecimento.

II – A interpretação extensiva do inciso XI do artigo 1.015 do CPC, que trata exclusivamente da redistribuição do ônus da prova, não é admitida, sob pena de criação judicial de nova hipótese recursal, em afronta ao princípio da legalidade processual.

III – A mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC é excepcional e somente se admite diante de situação de urgência concreta, quando o exame da questão em apelação se mostrar inútil, o que não se verifica no caso.

IV – O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade e a utilidade das diligências requeridas, podendo indeferir aquelas consideradas desnecessárias ou protelatórias, conforme dispõe o artigo 370 do CPC.

V – Recurso conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO
(processo nº
8053871-17.2025.8.05.0000
) interposto por
MARILEIDE BARBOSA DOS SANTOS FARIAS,
em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto, onde figura como parte Agravada o
BANCO BRADESCO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator
.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .